Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO EM 2011. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO LEVADA A REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PELOS COMPRADORES/AGRAVADOS. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO EFETIVADA PELA VENDEDORA/AGRAVANTE (ART. 134 DO CTB). INADIMPLEMENTO DE QUE TEVE CIÊNCIA A VENDEDORA EM 2014. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA ALEGADA EM 2020. NECESSIDADE DE TUTELA IMEDIATA NÃO CARACTERIZADA. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA LIMINAR DO REGISTRO DE MULTAS E DÍVIDAS RELATIVAS AO VEÍCULO NEGOCIADO PARA O NOME DOS AGRAVADOS. INADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA (ART. 300 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), o que não ocorreu no caso concreto.
2. Não demonstrando a autora, alienante do veículo negociado no ano de 2011, ter atendido ao dever expresso no art. 134 do CTB de encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade do bem, sua inércia faz desaparecer a probabilidade do direito que em 2020 invoca em desfavor dos compradores/agravados, os quais não cumpriram o compromisso assumido de fazer o registro de transferência de propriedade do automóvel.
3. Perigo de dano também não configurado relativamente à situação de inadimplência de que tem conhecimento a autora desde 2014, época em que se viu responsabilizada por infrações de trânsito e débitos fiscais relacionados ao veículo que afirma ter vendido em 2011.
4. Recurso conhecido e desprovido.